Tribunal: STF
Processo: ARE 1360032
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Condomínio do Edifício Plaza Shopping e outros (eDOC 10) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



          “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDE SEGURANÇA E VEDA AO ESTADO QUE INSIRA ADICIONAL AO ICMS DESTINADO AO FUNDO SUPRACITADO. AFASTAMENTO DA SUSCITAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 219, §, 20, CPC. CABIMENTO DA RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO EM VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. JULGADO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL A LEI 4.056/02 SEM RESPEITAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, PREVISTA NO ART. 97, CRFB/88 E NO ART. 480, CPC. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. EXISTÊNCIA, NO MOMENTO DE PROLAÇÃO DO DECISUM RESCINDENDO, DE JULGADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE SE POSICIONANDO EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU SEJA, PELA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 343 -STF. DESCUMPRIMENTO DA LEI QUE ENSEJA A NULIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE. EM JUÍZO RESCISÓRIO, HÁ DE SE CONCLUIR PELA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 4.056/02. CONFORMIDADE COM OS ART. 82 E 83, ADCT. AUSÊNCIA DE LEI FEDERAL DEFININDO OS PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS QUE NÃO TORNA INCONSTITUCIONAL A CRIAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ESTADOS QUE EXERCEM COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA NA AUSÊNCIA DE LEI FEDERAL DISPONDO SOBRE REGRAS GERAIS. ART. 40 DA EC No 42/03 QUE SANEOU QUALQUER DÚVIDA E VALIDOU EXPRESSAMENTE OS ADICIONAIS INSTITUÍDOS ANTES DA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES PELA LEI FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA SENTENÇA RESCISÓRIA PARA QUE NÃO REPRISTINE OS DÉBITOS EXTINTOS PELO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE É FORMA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FORMA DO ART. 156, X, CTN. MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR A SEGURANÇA JURÍDICA, BEM COMO OS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS DA NÃO -SURPRESA, PREVISIBILIDADE, CERTEZA E IRRETROATIVIDADE DA LEI, QUE TAMBÉM SE APLICAM À DECISÃO JUDICIAL. RESCISÃO DO JULGADO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ALUDIDO ADICIONAL SOMENTE A PARTIR DESTE JULGADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO”. (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 165, § 9º, II, do texto constitucional, bem como ao art. 79 do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se que a questão dos autos refere-se à inconstitucionalidade do adicional do ICMS para o custeio do Fundo de Combate à Pobreza incidente sobre as contas de energia elétrica e de telecomunicação da parte recorrente.



    Argumenta-se que o acórdão impugnado, ao acolher o pedido rescindente, com o argumento de violação à cláusula de reserva do plenário, afronta o próprio art. 97 da CF, uma vez que não houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.046/02.



    Sustenta-se o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa norma de forma tácita pelo próprio legislador originário com a edição da Emenda Constitucional 42/2003, com vistas a validar os atos praticados sob a vigência da Emenda 31/2000. 



    Afirma-se que a lei estadual que dispôs sobre a incidência do referido adicional padece de inconstitucionalidade formal, por se tratar de competência privativa destinada à regulação por lei complementar. Assevera-se que o legislador estadual, ao cuidar da incidência do adicional de ICMS, adentrou em matéria de competência da União.



    Alega-se a inconstitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003, por violar o princípio da separação de Poderes, uma vez que cabe ao Judiciário, e não ao Legislativo, exercer o controle de constitucionalidade das leis estaduais que criaram os adicionais, declarando ou não a sua inconstitucionalidade.



    Sustenta-se que a Lei 4.086/2002 delegou ao Poder Executivo a competência para instituir o Fundo por decreto, quando essa criação é matéria reservada à lei complementar. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem consignou o seguinte: 



    “Passando-se ao juízo rescisório, deve ser desprovido o recurso de apelação e mantida a denegação da segurança, porquanto não se verificou o direito líquido e certo do Impetrante, ora Réu desta rescisória, já que a cobrança do acréscimo ao tributo se deu em conformidade com a disciplina constitucional. 



    Em primeiro lugar, cumpre salientar que apesar de o art. 83 do ADCT delegar à lei federal a definição dos produtos e serviços supérfluos sobre os quais deve incidir o adicional da alíquota do ICMS destinado ao fundo, a lei estadual n° 4.056/02 e o Decreto n° 32.646/03 não padecem de inconstitucionalidade formal na medida em que os Estados exercem a competência legislativa plena na ausência de lei federal traçando normas gerais, tal como preceitua o art. 24, § 3º da CRFB/88, in verbis: § 30- Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 



    Logo, a própria CRFB/88 cria mecanismo de defesa dos Estados contra eventual morosidade do Poder Legislativo de outra esfera de governo, reconhecendo que os interesses das unidades da federação não podem ser prejudicados pela existência de lacuna na legislação federal.



    Sendo assim, a criação do Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais não padecia de vicio de constitucionalidade formal mesmo antes da promulgação da EC n° 42/03, que validou de forma expressa mesmo aqueles criados em desacordo com o previsto na EC n° 32/00, pelo que não haveria qualquer afronta aos arts. 82 e 83 do ADCT”. (eDOC 6, p. 10)



    Nesses termos, verifico que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que a EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.



    Com efeito, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados-membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional 31/2000. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 999.890 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.6.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (RE 508.993 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 13.6.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente